Tribunal: TJBA
Processo: 8081393-19.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8081393-19.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: AILTON ALVES E SANTOS e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA RECESSO CRIMINAL DA COMARCA DE SEABRA-BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 313, I, DO CPP. PENA MÁXIMA NÃO SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INQUÉRITOS E AÇÕES PENAIS EM CURSO. INSUFICIÊNCIA. LEI Nº 15.272/2025. ARTIGOS 310, § 5º, E 312, § 3º, DO CPP. LIMITES OBJETIVOS DO ART. 313 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. PACIENTE PORTADOR DE TRANSTORNO MENTAL GRAVE. ADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PARECER DA PROCURADORIA PELA CONCESSÃO PARCIAL. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA PARCIALMENTE. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Ailton Alves e Santos, preso preventivamente pela suposta prática do crime de furto simples, na forma tentada (art. 155, caput, c/c art. 14, II, do CP), por decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Seabra/BA, que converteu a prisão em flagrante em preventiva. A impetração sustenta ausência de fundamentação idônea, inexistência de requisitos legais para a custódia cautelar e desproporcionalidade da medida, notadamente diante da pena máxima abstrata do delito e do quadro de saúde mental do paciente. A Procuradoria de Justiça opinou pela concessão parcial da ordem, com substituição da prisão por medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia consiste em saber: (i) se é juridicamente cabível a decretação da prisão preventiva em caso de imputação de furto simples tentado, cuja pena máxima não supera 4 anos, à luz do art. 313 do CPP; (ii) se inquéritos policiais e ações penais em curso suprem a exigência de condenação transitada em julgado para fins do art. 313, II, do CPP; e (iii) se são adequadas e suficientes medidas cautelares diversas da prisão, considerando as circunstâncias do caso concreto e o estado de saúde mental do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O delito imputado ao paciente possui pena máxima abstrata de 4 anos de reclusão, o que, como regra, afasta o cabimento da prisão preventiva, nos termos do art. 313, I, do CPP. 4. Inquéritos policiais e ações penais em curso não configuram reincidência formal e não suprem a exigência de condenação criminal transitada em julgado para a incidência da exceção prevista no art. 313, II, do CPP. 5. As alterações introduzidas pela Lei nº 15.272/2025 nos arts. 310 e 312 do CPP, embora reforcem critérios de fundamentação e valoração do risco, não afastam os limites objetivos de admissibilidade da prisão preventiva estabelecidos no art. 313 do CPP. 6. A manutenção da custódia cautelar, nas circunstâncias do caso, configura constrangimento ilegal, sobretudo diante da natureza não violenta do delito e do quadro clínico do paciente, portador de esquizofrenia paranoide, mostrando-se adequadas e proporcionais medidas cautelares diversas da prisão. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Ordem conhecida e concedida parcialmente para revogar a prisão preventiva de Ailton Alves e Santos, se por outro motivo não estiver preso, substituindo-a por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, sem prejuízo de reavaliação em caso de descumprimento. Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva exige, além dos requisitos do art. 312 do CPP, o preenchimento dos critérios objetivos de cabimento previstos no art. 313 do CPP, que não são afastados pelas alterações introduzidas pela Lei nº 15.272/2025. 2. Inquéritos policiais e ações penais em curso não se equiparam à condenação criminal transitada em julgado para fins de incidência do art. 313, II, do CPP. 3. Em caso de furto simples tentado, sem violência ou grave ameaça, e ausente cabimento objetivo da custódia cautelar, impõe-se a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, especialmente quando presentes circunstâncias pessoais que recomendem tratamento em meio aberto.” DISPOSITIVOS CITADOS: Código Penal, arts. 155, caput, e 14, II.Código de Processo Penal, arts. 282, § 4º, 312, 313, 319 e 310, §§ 5º e 6º. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STJ, HC nº 878.836/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12.11.2024, DJe 09.12.2024. STJ, AgRg no HC nº 792.392/RJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27.03.2023, DJe 30.03.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n° 8081393-19.2025.8.05.0000, impetrada em face de ato coator perpetrado pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Seabra/Ba, sendo Impetrante a Defensoria Pública e Paciente Ailton Alves e Santos. ACORDAM os Desembargadores componentes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conceder a ordem impetrada, por reconhecerem que o Paciente sofre constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção, nos termos do voto.